Tribunal: STF
Processo: HC 223055
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 167.540/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E HOMICÍDIOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA DO DELITO. FATOS E PROVAS DOS AUTOS.



    1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na gravidade concreta do delito, e na tentativa de fuga no momento da abordagem policial, inclusive com perseguição em alta velocidade, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Atente-se que se fez ressaltar que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial ensejou a morte e lesão corporal de duas vítimas. A reiteração delitiva constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.



    3. A análise de questão relacionada à autoria do delito não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos.



    4. Agravo regimental improvido.” (pág. 124 do doc. eletrônico 7).



    A defesa registra, inicialmente, que 



    “[...] Carlos Eduardo possui trabalho licito, bem como residência no distrito da culpa, na oportunidade em que fora abordado, estava apenas de carona, no veículo descrito no r. feito, conduzido e de propriedade do corréu ROBERTO ALMEIDA ARRUDA.



    Vê-se que não pode ser o paciente, responsabilizado por condutas especificamente perpetradas por ROBERTO, no caso, o crime na condução de veículo automotor.” (pág. 3 da petição inicial).



    Alega, mais, que, 



    “[...] quanto aos crimes de transito, em relação a Carlos Eduardo, a aplicação do que estabelece o artigo 13 do CPB, é medida de rigor, pois, na teoria da equivalência dos antecedentes causais, a coautoria tanto em crimes dolosos ou culposos, depende de uma existência de nexo causal física ou psicológica, ligando os agentes do delito ao resultado, e nesta esteira de raciocínio, pergunta-se: o que o paciente corroborou para o evento morte?” (pág. 5 da petição inicial).



    Registra, outrossim, que esta “Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido como ilegais as prisões preventivas decretadas, por exemplo, com base na gravidade abstrata do delito”, bem como ser “necessária a fundamentação acerca dos motivos que determinam a custódia preventiva e não mera repetição de texto legal”. (pág. 8 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem 



    “[...] para o fim de ser REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, com a definitiva concessão do Writ, pelos motivos acima apresentados, expedindo-se, incontinenti, o ALVARA DE SOLTURA, com fulcro no artigo 5º, ‘caput’, inciso LXVIII, da Constituição da República; consubstanciado nos artigos 310, parágrafo único, 316, 319 e 648, todos do Código de Processo Penal; lei federal nº 12.403/2011, porquanto a prisão antes da sentença é medida cautelar extrema, somente aplicável em circunstâncias especialíssimas, o que não ocorre no presente caso, diante da possibilidade para que se defenda permanecendo solto, pelo que, desde já, se predispõe a comparecer em todos os atos do processo a que for intimado, no endereço supracitado, colaborando, assim, com a justiça para o deslinde da pretensão pública, bem como, colocando-se, plenamente, a disposição daquele MM Juízo.” (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente, e na notícia de que ele e seus comparsas empreenderam fuga logo após a suposta prática delitiva. Veja-se:



    “[...]



    Conforme relatado, busca a defesa a reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, com o fim de que seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do agravante. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 517-520):



    ‘Como cediço, a prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    O decreto de prisão preventiva está assim fundamentado (fls. 170-173):



    ‘Quanto ao estado de liberdade do increpado, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em preventiva (fls. 148/155), ao passo em que a Defensoria Pública postergou requerimentos para momento oportuno (fls. 121) e o patrono constituído por Carlos Eduardo postulou sua liberdade provisória (fls. 126/143).



    […]



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente, auto de exibição e apreensão (fls. 47/48), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), fotografias de fls. 31/46, e o depoimento das testemunhas (fls. 03/05).



    Anoto que, de acordo com os relatos constantes dos autos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram informados de que o veículo de placas […], cujo proprietário Roberto Almeida Arruda, que possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, passou por uma de suas câmeras de monitoramento, motivo pelo qual foram na direção que ele seguia. Lograram êxito em localizar o veículo, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga. Mesmo após diversos sinais de parada, o condutor do automóvel continuava a furtar-se da abordagem policial. Durante a fuga, o veículo em que estavam os investigados, conduzido em altíssima velocidade (provavelmente, a mais de 100km/h), em manobra arriscada, acabou por atropelar dois ciclistas que passavam pelo local, vindo, na sequência a perder o controle do automóvel e colidir contra um poste. Em revista veicular, ainda foram encontrados 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. As circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, a recalcitrância no cumprimento de ordem policial e, em especial, a assunção do risco (no mínimo) de causar o fatídico resultado (morte e lesão corporal de duas vítimas) ao imprimir altíssima velocidade - absolutamente incompatível com a via e fazer manobras arriscadas, colocando em perigo transeuntes e outros condutores, demonstrando o desapreço pela vida humana.



    Nesse sentido, como bem salientado pelo Ministério Público, as imagens do trágico incidente chocantes, para dizer o mínimo -, que circulam nas redes sociais e estão colacionadas na manifestação ministerial, dão conta da dimensão da ação criminosa, a qual, de fato, ‘poucas vezes se viu na comarca de Taubaté’.



    Não bastasse, no interior do veículo, foram encontradas drogas e diversos módulos de veículos, cilindros de ignição, comutadores, peças de automóveis, ferramentas diversas e chaves mixa, itens sugestivos de envolvimento dos increpados na prática de delitos patrimoniais.



    Assim, os elementos coligidos até o presente momento apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento de crimes graves, cujas penas privativas de liberdade máximas ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese do art. 313, I, do CPP.



    A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso os indivíduos fossem imediatamente colocados em liberdade, logo após exitosa ação policial. 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, notadamente, porque não demonstraram vínculo com o distrito da culpa, resguardando, ainda, a vítima supérstite, cuidando para que se mantenha isenta de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.



    De outra banda, ingressando de maneira mais aprofundada no periculum libertatis, verifico que os apresentados são reincidentes em crimes dolosos (fls. 97/101 e 102/104), circunstâncias a demonstrar reiteração criminosa, sua periculosidade e completo menoscabo com o ordenamento jurídico. Presente, pois, a hipótese do art. 313, II, do CPP.



    Diante da gravidade dos fatos, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois necessária para garantir a ordem pública, bem como assegurar a futura aplicação da Lei penal. Não é razoável que cidadãos de bem se sintam constantemente ameaçados enquanto aqueles que violam a lei e cometem crimes fiquem soltos.



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, como salientando, mostraram-se insuficientes à proteção do bem jurídico tutelado pela norma penal. No mais, porque nenhuma delas é efetivamente segregadora.



    Ante o exposto, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO ALMEIDA ARRUDA e CARLOS EDUARDO DA MATTA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.’ 



    Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente foi pronunciado, em 30/8/2022 (fls. 488-510), ocasião em que se manteve a preventiva nestes termos: 



    ‘Vê-se dos autos que os acusados estão presos preventivamente pelo feito a bem da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 156/160). Assim, ainda se fazendo presentes os motivos a justificar a manutenção da medida constritiva de sua liberdade, recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, onde aguardarão julgamento diante do Plenário do Tribunal do Júri desta comarca.’ 



    Como se vê, a decisão de prisão apresenta fundamentação idônea, pois ‘as circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, a recalcitrância no cumprimento de ordem policial e, em especial, a assunção do risco (no mínimo) de causar o fatídico resultado (morte e lesão corporal de duas vítimas) ao imprimir altíssima velocidade - absolutamente incompatível com a via e fazer manobras arriscadas, colocando em perigo transeuntes e outros condutores, demonstrando o desapreço pela vida humana’ (fl. 171).



    A tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: RHC 71.563/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016; HC 398.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017; HC 403.269/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017; RHC 74.131/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017.



    Além da gravidade dos delitos, verifica-se que o decreto prisional apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva, uma vez que ‘os apresentados são reincidentes em crimes dolosos (fls. 97/101 e 102/104), circunstâncias a demonstrar reiteração criminosa, sua periculosidade e completo menoscabo com o ordenamento jurídico’ (fl. 172).



    Ressalta-se que a reiteração delitiva constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.



    Nesse contexto, estando o decreto prisional devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade de segregação cautelar, não se constata ilegalidade patente a justificar a concessão da ordem.



    Ademais, a análise das alegações relacionadas à autoria dos delitos não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos.’



    Conforme consignado na decisão combatida, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública.



    Com efeito, reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na gravidade concreta do delito, e na tentativa de fuga no momento da abordagem policial, inclusive com perseguição em alta velocidade, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Atente-se que se fez ressaltar que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial ensejou a morte e lesão corporal de duas vítimas. 



    Também se fez mencionar como impeditivo da concessão da liberdade almejada a reiteração delitiva constatada pelo Tribunal de origem, posto que se fez expressa alusão à reincidência em vista da prática de crimes dolosos.



    Ademais, não obstante a parte traga novamente argumentação relacionada à autoria dos delitos, a análise não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos.



    Ante o exposto — presente fundamentação idônea do decreto prisional, ancorada na gravidade concreta e na reiteração delitiva —, nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 127-131 do doc. eletrônico 7; grifei).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.



    Também a circunstância de o paciente e seus companheiros terem empreendido fuga ao serem abordados por policiais militares, em nítido intuito de furtarem-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal. 2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República. 3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República. 4. Denegar a ordem.” (HC 106.438/MG, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. […]. 6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux).



    Além disso, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade do agente (ex-policial), evidenciada pelo destacado modo de execução de dois crimes de homicídio e pelos registros de reiteração criminosa. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 129.367/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 149.759 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 113.793/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.” (HC 113.825/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos, e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. II – Há também orientação assente nesta Corte no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” (HC 120.835/SP, de minha relatoria).



    No mais, a discussão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estrei